Tribunal: TJSP
Processo: 1003054-35.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
- Locação de imóvel - Ação declaratória de nulidade de citação - Questão já resolvida em precedente agravo de instrumento, interposto pelo ora apelante contra decisão que rejeitou seu pedido de reconhecimento de nulidade da citação - Apelo não conhecido, com imposição de multa por litigância de má-fé ao apelante.